Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PARTICIPAÇÃO EM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ALTERADA. PENA TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto.
4. No caso dos autos, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 36 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (roubos circunstanciados em continuidade delitiva, latrocínio, roubo circunstanciado e participação em porte ilegal de arma de fogo com numeração alterada) em regime semiaberto, ainda distante da data de progressão para o aberto. Assim, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado.
5. Não padece de ilegalidade a suspensão temporária dos benefícios externos do regime semiaberto determinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências n.o 0401846-72.2020.8.07.0015.
6. A restrição temporária do usufruto de benefícios externos está devidamente justificada na situação excepcional da pandemia de COVID-19. É razoável a limitação de alguns dos benefícios da execução penal no atual contexto, desde que efetuada de modo temporário e na menor extensão possível, de acordo com as peculiaridades do sistema penitenciário local, e, sobretudo, desde que os presos estejam alocados em estabelecimentos compatíveis com o regime prisional imposto, separadamente dos presos do regime mais gravoso.
7. Não há que se falar em violação da Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, consoante informações da autoridade impetrada, o paciente está preso em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.
8. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário.